Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Processo : 0703317-95.2020.8.07.0000 DECISÃO O recurso de agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Na hipótese, dentro do prazo, o Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB distribuiu o agravo de instrumento, todavia, sem anexar a peça inicial do recurso. Intimado a juntar a peça e, sobretudo, a justificar as razões de não anexar oportunamente, ou seja, quando da interposição, o agravante exibiu a peça, argumentando tão somente ter havido equívoco de sua parte ao protocolar o recurso[1]. Ocorre que, de acordo com o art. 223, caput, do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Decerto, a mera justificativa de equívoco quando da distribuição do recurso não é suficiente a comprovar justa causa para a não realização do ato que competia ao agravante. Embora a decisão hostilizada tenha sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13.01.2020, a peça inicial do agravo de instrumento fora juntada apenas em 27.05.2020[2], após provocação desta relatoria. Assim, há muito escoado o prazo e não demonstrada justa causa para tanto, sobressai a intempestividade do recurso. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Destarte, à míngua da apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, consoante o já referido art. 223 do CPC, constato que o recurso carece de pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento inadmissível. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 02 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16336306. [2] Id. 16336307.